Tribunal: TJDFT
Processo: 0002221-27.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO.
I - Comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado mediante concurso de agentes, a condenação é medida que se impõe.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia nos moldes do art. 226 do CPP, pode embasar o decreto condenatório, desde que confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - Não se verifica interesse recursal quando as frações indicadas no recurso foram aplicadas na dosimetria realizada na sentença.
V - Esta Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta.
VI - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando analisar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.